Tribunal: TJSP
Processo: 2123191-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente reincidente. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente reincidente. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar ou de que o estabelecimento prisional não possua a capacidade de cuidar da sua saúde.Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123191-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JUNIOR SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
2
Habeas Corpus n. 2123191-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito da 09a Vara Criminal do Estado de São Paulo
Paciente: Junior Silva Santos
Voto; 1.607
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP. Paciente reincidente. Segregação
cautelar que se mostra necessária para, ao menos, garantia da
ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de
constrangimento ilegal. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ.
Inaplicabilidade. Ausência de demonstração de que no local onde
se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19
que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar
ou de que o estabelecimento prisional não possua a capacidade de
cuidar da sua saúde.Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Junior Silva Santos,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da
09a Vara Criminal do Estado de São Paulo.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente foi
preso em flagrante, após supostamente ter praticado o crime de furto qualificado em sua
forma tentada.
Aduz que o paciente apresenta problemas respiratórios e que
o crime por ele praticado não possui como elementar do tipo a violência ou grave ameaça à
pessoa, de modo a ensejar a aplicação da recomendação n. 62 do CNJ, sendo concedida a
liberdade provisória ao paciente, com a fixação, se for o caso, de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 75/77.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 83/85), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 88/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 21 de maio de
2020, o paciente foi preso em flagrante após supostamente ter praticado o crime de furto
qualificado em sua forma tentada.
Narra a denúncia que o paciente: (...) tentou subtrair, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, por ocasião de calamidade pública, bens
pertencentes à vítima Antônio Constantino dos Santos, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, com o fim de subtrair bens
pertencentes à vítima, JUNIOR, munido de um alicate, escalou o portão de ferro da
residência dela. Em seguida, quebrou o vidro e entortou as grades de uma porta de
alumínio que dava acesso à garagem do imóvel. Mas, antes que lograsse êxito em subtrair
qualquer bem, policiais militares, que realizavam patrulhamento ostensivo a bordo da
VTR M-02402 pelo local, ouviram o barulho do vidro estilhaçando e, através do portão
vazado, observaram o indiciado, que estava em atitude suspeita, no interior da garagem
da residência do ofendido. Ao perceber a presença dos milicianos, JUNIOR correu para
os fundos do imóvel, mas foi perseguido pelos policiais, os quais pularam o muro e o
detiveram, logrando encontrar, no bolso de sua bermuda, o alicate supracitado”.
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se: (...) “Em que pese o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, verifico que o autuado
é multireincidente, já ostentando condenação definitiva anterior pela prática de crime de
furto qualificado e roubo e estando ainda em cumprimento de pena em regime aberto
(fl.97), de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim
de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que
continuará a delinquir. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência
da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
4
sustento”.
Pois bem.
A análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para sua segregação, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal e art. 315 do Código de Processo Penal, sendo ratificada e acolhida como parte
integrante deste Acórdão, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária, característico da
via estreita do habeas corpus, vislumbro existentes os indícios suficientes de autoria e
materialidade, a julgar pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência
(fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls.10) e depoimentos dos policiais militares a
implicar o paciente na prática do crime (fls. 08/09) - numeração das páginas de acordo com
os autos de origem.
Ademais, como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo,
o paciente é “multireincidente, já ostentando condenação definitiva anterior pela prática
de crime de furto qualificado e roubo e estando ainda em cumprimento de pena em regime
aberto (fl.97)”, de modo que a revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso
solto, não voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Por igual sorte, dá para dizer que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, ao menos por ora, para o resguardo à sociedade e ao
regular prosseguimento do processo. Nesse contexto soa paradoxal acreditar que o paciente
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em
seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se o paciente ao que consta - não obedece nem as mais comezinhas
regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da segurança pública, por
qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da justiça e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
5
autoridade sanitária?1
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pego.
E como dito, a existência de predicados pessoais favoráveis
(não aparenta ser o caso) não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento
do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido -
(STJ - RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p.
29/06/2018, grifos nossos).
1 A propósito, confira-se a pertinente observação elaborada pelo preclaro desembargador aposentado
Vladimir Passos de Freitas ao site CONJUR: Tudo isto já está alterando a rotina dos órgãos do Poder
Judiciário. O exemplo mais forte é o dos pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a alegação de receio de
contrair o novo coronavírus e muitas vezes se invocando a idade do preso. Curiosamente, supondo que
pessoas que infringiram a lei de forma grave, já que crimes punidos até oito anos de reclusão (CP, art. 33, §
2o, b) permitem prisão em regime aberto, uma vez soltos, obedecerão regras das autoridades da saúde,
mantendo-se obedientemente, em casa. Acesso em 30/03/2020 em https://www.conjur.com.br/2020-
mar-29/segunda-leitura-judiciario-nao-mesmo-depois-coronavirus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
6
Noutro vértice, quanto à invocação da pandemia de Covid-19
e recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não referendou a
medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à
efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
Aqui, como se vê, não há demonstração de que no local onde
se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de
liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ.
Além disso, nem foi juntado aos autos qualquer documento
que comprove condição de extrema debilidade que seja indicativa de que, onde se encontra,
o paciente não possa receber o tratamento de que necessite, se é que necessita de algum.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a
contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20202 pelo
Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar
Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do
2 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123191-53.2020.8.26.0000 -Voto no 1.607
7
sistema estão sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa
fora do sistema.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, de modo que uma análise mais aprofundada deverá ser
relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente JUNIOR SILVA SANTOS.
XISTO RANGEL
RELATOR